Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-88.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000237-88.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JESSICA BORGES BARRETO BRAGA e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO, YVES DE VASCONCELOS FREIRE

APELADO: MUNICIPIO DE ITAMARI e outros

Advogado(s)
:
YVES DE VASCONCELOS FREIRE, JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUCESSIVAS EXONERAÇÕES ILEGAIS. DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DAS REMUNERAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação principal interposta pela Autora e de apelação adesiva interposta pelo Município em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de verbas remuneratórias retroativas e de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A servidora, aprovada em concurso público, foi ilegalmente exonerada em duas ocasiões distintas, permanecendo afastada de suas funções por aproximadamente cinco anos, até sua reintegração definitiva por força de decisão judicial transitada em julgado em Ação Civil Pública.

II. Questão em discussão

As questões em debate são: (i) se a anulação judicial do ato de exoneração garante à servidora o direito ao recebimento das remunerações e vantagens do período de afastamento indevido; (ii) se a conduta do Município, consistente em exonerações ilegais e reiteradas, configura dano moral indenizável; (iii) se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (iv) se procede a alegação do Município de que agiu em estrito cumprimento da legalidade, da inexistência do dever de pagar por serviço não prestado e do impacto orçamentário como excludentes de sua responsabilidade.

III. Razões de decidir

A anulação do ato administrativo de exoneração possui efeitos retroativos (
ex tunc
), restabelecendo o
status quo ante
. Consequentemente, o servidor tem o direito à recomposição integral de seus direitos, incluindo o recebimento de todas as remunerações e vantagens que teria percebido se estivesse em efetivo exercício, como decorrência lógica da reintegração, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

As alegações do Município no recurso adesivo não se sustentam. A tese de estrito cumprimento da legalidade é contraditória, pois o ato de exoneração foi declarado nulo judicialmente por manifesta ilegalidade. O não pagamento por serviço não prestado não se aplica, pois foi a própria Administração que impediu a servidora de exercer suas funções. A invocação da reserva do possível e de limitações orçamentárias não pode servir como justificativa para o descumprimento de decisões judiciais e a violação de direitos subjetivos do servidor. A alegação de necessidade de abatimento de valores pagos sob contrato temporário, por sua vez, constitui inovação recursal, não tendo sido arguida ou provada em momento oportuno.

A exoneração ilegal e reiterada, que privou a servidora de sua fonte de sustento por longo período, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. A conduta do ente público gerou angústia, incerteza e instabilidade na vida da Autora, violando sua dignidade e seus direitos da personalidade, o que impõe o dever de indenizar, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na sentença, mostra-se desproporcional à gravidade da conduta ilícita do Município e à extensão do dano sofrido pela Autora, que foi exonerada ilegalmente por duas vezes e permaneceu privada de sua remuneração por quase cinco anos. Diante das circunstâncias do caso, a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é medida que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da sanção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação da Autora conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo do Município conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A anulação judicial do ato de exoneração de servidor público garante o direito ao recebimento integral das remunerações e vantagens correspondentes ao período de afastamento indevido, como efeito lógico da reintegração. 2. A exoneração ilegal e reiterada de servidor, privando-o de sua remuneração por longo período, configura dano moral
in re ipsa
e gera o dever de indenizar por parte da Administração Pública. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 37, § 6º, e 41, § 2º. Lei nº 8.112/1990, art. 28. Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80007796020228050023, Relator: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2025; TJ-BA - APL: 05714795620158050001, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº
8000237-88.2024.8.05.0082
, em que figuram como Apelante principal
JESSICA BORGES BARRETO BRAGA
e Apelante adesivo
MUNICÍPIO DE ITAMARI
. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo do Município e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação da Autora, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

DESA. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relator
a

GMVF06